Tribunal: STF
Processo: RE 118363
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
Recurso Extraordinário. Horario de  funcionamento  bancario:
matéria que, por sua abrangencia, transcende ao peculiar interesse do
Município. Competência exclusiva  da  União  para  legislar  sobre  o
assunto. Precedentes do STF.
        RE conhecido e provido.